Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-32.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008908-32.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NUBIA FERNANDA SOUZA MARTINS - CPF: 032.239.251-98 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1008908-32.2026.8.11.0003.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDa:
NÚBIA FERNANDA SOUZA MARTINS.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL À FUNÇÃO EXERCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança para condenar município ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período não atingido pela prescrição quinquenal, em razão do reconhecimento do desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias da autora para o exercício da função de docente do ensino fundamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias para o exercício da função de docente do ensino fundamental caracterizam desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 do STF; (ii) estabelecer se a autora faz jus às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, observada a disciplina da Lei Municipal nº 228/2016; (iii) determinar se os intervalos entre os contratos, a existência de matrículas distintas, a alegada ausência de prova do desvio de finalidade e o suposto cerceamento de defesa afastam o reconhecimento do direito pleiteado; e (iv) definir os critérios para apuração dos valores devidos em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 551 da repercussão geral do STF assegura o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional ao servidor temporário quando comprovado o desvirtuamento da contratação decorrente de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

4.

As sucessivas recontratações da autora para exercer a mesma função de docente do ensino fundamental durante aproximadamente cinco anos evidenciam a necessidade permanente da Administração Pública, incompatível com a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A prestação de serviço ordinário, permanente e essencial da rede pública de ensino não configura necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme entendimento firmado pelo STF.

6.

Os intervalos entre os contratos e a atribuição de matrículas distintas constituem providências formais que não afastam o padrão de reiterações sucessivas nem descaracterizam o desvio de finalidade evidenciado pela realidade fática.

7.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, aplica-se à autora a disciplina da Lei Municipal nº 228/2016 relativa aos docentes da educação infantil e do ensino fundamental, inclusive quanto ao direito a 45 dias de férias, por corresponder à função efetivamente exercida.

8.

A documentação produzida pelo próprio município demonstra a sucessão de contratações para a mesma função permanente, afastando a alegação de ausência de prova do desvio de finalidade.

9.

Não há cerceamento de defesa quando o ente público dispõe de oportunidade para comprovar a necessidade temporária específica de cada contratação e deixa de apresentar elementos concretos capazes de justificar as sucessivas admissões.

10.

A apuração do valor devido deve ocorrer em cumprimento de sentença, mediante apresentação de planilha de cálculo que observe os períodos não prescritos, a proporcionalidade das férias, a base de cálculo prevista na legislação municipal, a dedução de valores eventualmente pagos e os índices de atualização fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Sucessivas contratações temporárias para o exercício de atividade permanente e essencial da Administração Pública caracterizam desvirtuamento da contratação temporária, ainda que existam interrupções formais entre os vínculos.

2.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, na forma da legislação aplicável à função efetivamente exercida.

3.

A existência de matrículas distintas e de intervalos entre contratos não afasta, por si só, a caracterização do desvio de finalidade quando evidenciado padrão de recontratações para a mesma atividade permanente.

4.

A liquidação da condenação deve observar os períodos não prescritos, a proporcionalidade das férias, a legislação local aplicável, a dedução de valores eventualmente pagos e os critérios de atualização monetária fixados na decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 228/2016, art. 29, I; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, RE nº 765.320 RG/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 372715432), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos não atingidos pela prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021.

A demanda teve origem em ação declaratória cumulada com cobrança, na qual a autora alegou ter sido contratada temporariamente como docente do ensino fundamental pelo município, com sucessivas renovações contratuais, configurando desvirtuamento da contratação temporária. Com base no Tema 551 do STF, pleiteou o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional do período imprescrito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) inaplicabilidade automática do Tema 551 do STF, pois as contratações foram legítimas e pautadas em necessidades temporárias; b) inaplicabilidade da Lei Municipal nº 228/2016 aos contratos temporários, sendo indevida a base de cálculo de 45 dias de férias; c) erros materiais e de cálculo; d) existência de múltiplas matrículas distintas com intervalos superiores a um ano entre os vínculos, o que afastaria a tese de continuidade fraudulenta; e) ausência de prova do desvio de finalidade; f) cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa; e g) alternativamente, limitação da condenação a 30 dias de férias.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 372175436), refutando os argumentos recursais e, ao final, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se as sucessivas contratações temporárias da autora como docente do ensino fundamental configuram desvirtuamento apto a gerar o direito ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1.066.677), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso concreto, os documentos juntados pelo próprio recorrente demonstram que a autora foi contratada como docente do ensino fundamental em múltiplos períodos, a partir de agosto de 2021, com renovações e novas contratações que se estenderam, com algumas interrupções, até o momento do ajuizamento da ação em abril de 2026. O vínculo, portanto, perdurou por aproximadamente cinco anos dentro do período não prescrito.

Ressalta-se que a atividade exercida — docência no ensino fundamental — é serviço ordinário, permanente e essencial da Administração Pública municipal, que não se enquadra nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O próprio STF, no RE 765.320 RG/MG, é claro ao vedar a contratação temporária para "
serviços ordinários e permanentes do Estado, inseridos nas contingências normais da Administração
".

O argumento do município de que cada contrato atendia a uma necessidade sazonal e transitória não se sustenta diante da realidade, pois a autora foi recontratada repetidamente para exercer a mesma função, na mesma rede de ensino, ao longo de anos. Isso evidencia que a necessidade não era temporária — era estrutural e permanente.

Observa-se, ainda, que o ente municipal argumenta que os intervalos entre os vínculos — especialmente os de 391 e 367 dias — afastariam a tese de continuidade fraudulenta. Contudo, o argumento
não
convence.

O Tema 551 do STF não exige continuidade ininterrupta do vínculo. O que se analisa é o padrão de comportamento da Administração.

Nesse contexto, a reiteração das contratações para a mesma função permanente, independentemente de interrupções formais, revela o desvio de finalidade. Interromper o contrato ao final do ano letivo e recontratá-la no início do seguinte é prática comum e notória nos municípios, e não afasta — ao contrário, confirma — o desvirtuamento. A interrupção é meramente formal; a necessidade do serviço permanece.

Além disso, o fato de o município ter atribuído matrículas distintas a cada contrato é providência administrativa interna que não altera a natureza jurídica da situação. O que importa é a realidade fática, qual seja, a mesma pessoa, exercendo a mesma função permanente, recontratada sucessivamente.

Sobre a aplicação da Lei Municipal nº 228/2016 e os 45 dias de férias, observa-se que a sentença aplicou o art. 29, I, da Lei Municipal nº 228/2016, que assegura 45 dias de férias aos docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula.

O município sustenta que essa norma seria aplicável apenas aos servidores efetivos.
Sem razão
.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, a autora faz jus aos mesmos direitos assegurados aos servidores que exercem a mesma função.

A Lei Municipal nº 228/2016 disciplina a carreira dos profissionais da educação no município de Rondonópolis e estabelece,
expressamente
, 45 dias de férias para os docentes em sala de aula. Essa é a norma local aplicável à função exercida pela autora, e sua incidência decorre diretamente do reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Não há falar em "
regime híbrido
" ou em violação à legalidade. O que ocorre é a aplicação do princípio constitucional que veda o enriquecimento ilícito da Administração: quem presta serviço permanente deve receber os direitos correspondentes a esse serviço.

O recorrente alega, ainda, que cabia à autora provar o desvio de finalidade e que houve cerceamento de defesa por não ter podido demonstrar a necessidade temporária de cada contratação. No entanto,
ambos os argumentos
não
prosperam
.

Quanto ao ônus da prova, a própria documentação juntada pelo ente municipal — fichas financeiras, registros funcionais e fichas de registro do funcionário — demonstram o padrão de recontratações sucessivas para a mesma função permanente. A prova do desvirtuamento emerge dos próprios documentos da defesa.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, constata-se que o reclamado teve plena oportunidade de demonstrar,
na contestação
, a necessidade temporária e excepcional de cada contratação. Contudo, limitou-se a afirmações genéricas sobre a legalidade dos atos administrativos, sem apresentar qualquer prova concreta de que havia necessidade transitória específica que justificasse cada renovação. Nesse sentido,
não
há nulidade processual.

Sobre os valores e a planilha de cálculo, verifica-se que o magistrado singular condenou o município ao pagamento das férias proporcionais e terço constitucional, determinando a observância das fichas financeiras e holerites para apuração dos valores.
Não fixou valor líquido
, o que é adequado diante da complexidade dos cálculos envolvendo múltiplos períodos e bases salariais distintas.

Para fins de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, observando: a) os períodos não atingidos pela prescrição quinquenal (a partir de 08/04/2021); b) a base de cálculo de 45 dias de férias por ano, nos termos do art. 29, I, da Lei Municipal nº 228/2016, acrescidos do terço constitucional; c) a proporcionalidade dos períodos inferiores a 12 meses; d) a dedução de eventuais valores já pagos a esse título, conforme demonstrado nas fichas financeiras; e e) a atualização monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e pela SELIC a partir de 01/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Dessa forma, vê-se que a sentença está bem fundamentada e em consonância com o Tema 551 do STF e com a legislação municipal aplicável. Por outro lado, as teses recursais não apresentam argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida. Assim, o recurso
não
merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino que a parte autora apresente, em sede de cumprimento de sentença, planilha de cálculo detalhada dos valores devidos, observados os critérios fixados na sentença e os parâmetros indicados neste voto.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026